Tribunal: STF
Processo: RE 899007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Administrativo. Universidade particular. Cotas sociais. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os temas nele suscitados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.